Tribunal: TJDFT
Processo: 0751218-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO EM PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da agravada no Programa Médicos pelo Brasil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para o julgamento da ação originária proposta contra Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, à luz da natureza jurídica da entidade, da execução do Programa Médicos pelo Brasil e da existência de possível interesse jurídico da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde foi criada diretamente por lei federal como serviço social autônomo, encarregado da execução do Programa Médicos pelo Brasil mediante contrato de gestão celebrado com o Ministério da Saúde.
4. A doutrina diferencia serviços sociais autônomos instituídos pela iniciativa privada dos criados diretamente pelo Estado para desempenhar atribuições anteriormente exercidas por órgãos públicos e destaca que estes últimos mantêm estreita vinculação com a Administração Pública e executam políticas públicas federais.
5. A execução do programa é financiada por dotações orçamentárias do Orçamento Geral da União, conforme o Decreto no 11.790/2023, o que evidencia possível repercussão patrimonial federal em caso de condenação.
6. A soma desses elementos — criação legal, contrato de gestão, supervisão ministerial e custeio com recursos federais — caracteriza interesse jurídico direto da União, o que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Incompetência reconhecida de ofício. Agravo de instrumento julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A existência de interesse jurídico direto da União na execução do Programa Médicos pelo Brasil afasta a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar ação com possível impacto patrimonial em sua esfera orçamentária."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 13.958/2019, art. 14; Decreto no 11.790/2023, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.